Tribunal: TJMT
Processo: 1011253-98.2022.8.11.0006
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011253-98.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 621.739.871-00 (APELADO), VALDECI DE JESUS LIRA - CPF: 865.902.191-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 483.701.691-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL MEDEIROS DO AMARAL - CPF: 001.360.461-93 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO FRANCISCO TEIXEIRA - CPF: 812.747.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDNEY DE SOUZA - CPF: 062.240.681-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/06. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE RESTRITA À CANNABIS SATIVA.
TEMA N° 506 DO STF.
INAPLICABILIDADE A OUTRAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei no 11.343/06, reconhecida pelo STF no Tema 506, restringe-se à posse de
Cannabis sativa
para consumo pessoal, não se estendendo a outras substâncias entorpecentes.

2. A tipificação da posse de drogas ilícitas distintas da
Cannabis sativa
para consumo pessoal permanece válida e aplicável.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL em face da sentença que julgou procedente
a pretensão punitiva Estatal, para CONDENAR o denunciado
LUIZ CARLOS DA SILVA
, devidamente qualificado nos autos, pela prática do delito tipificado no artigo 28, da Lei no 11.343/06.

O recorrente pugna pelo recebimento e provimento do presente recurso, a fim de que o apelante seja absolvido da conduta que lhe foi imputada, nos termos do inciso III do artigo 386 do Código de Processo Penal. Ademais, pleiteia a declaração incidental da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei no 11.343/06, com efeitos restritos às partes.

O Ministério Público manifestou pelo conhecimento do presente recurso, todavia, no mérito, pelo seu improvimento (ID. 254040161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025